Tribunal: STF
Processo: MS 38067
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL JULGADO PELA SEGUNDA TURMA. ERRO PROCEDIMENTAL. COMPETÊNCIA DO PLENÁRIO DO STF PARA ANÁLISE DO PROCESSO. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DESTA CORTE (ART. 6º, I, A, DO RISTF). CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. PREJUDICADOS ESTES EMBARGOS.



    I – Constatado erro procedimental, consubstanciado no equivocado envio dos autos para julgamento na Segunda Turma, e não ao Plenário do Supremo Tribunal Federal – STF.



    II – Diante da constatação realizada nesse momento processual, o mais adequado é chamar o feito à ordem para anular a decisão proferida pela Segunda Turma e, posteriormente, submeter o julgamento do agravo regimental ao Plenário do STF.



    III – Anulação do acórdão proferido pela Segunda Turma, com o consequente prejuízo destes embargos de declaração.